Tribunal: STF
Processo: SL 105
Classe: SL
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-27
Data de publicação: 2007-06-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE LIMINAR. TRANSFERÊNCIA
   DE CONTAS DE DEPÓSITOS. LESÕES À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.
   ALEGADOS PREJUÍZOS FINANCEIROS: POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, SE
   FOR O CASO, EM OUTRA VIA JUDICIAL. CUNHO MERITÓRIO DEPENDENTE DE
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA ESTREITA
   VIA DA SUSPENSÃO DE LIMINAR COM BASE NA LEI 8.437/92.
1.
   Matéria constitucional suscitada pelos agravantes no agravo de
   instrumento e na ação principal, o que atrai a competência da
   Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de
   suspensão da execução de liminar.
2. Nos termos do art. 4º, §
   9º, da Lei 8.437/92, "a suspensão deferida pelo Presidente do
   Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito
   da ação principal". No caso, a ação principal é a ação sob
   procedimento ordinário em trâmite no 1º grau de jurisdição e não
   o agravo de instrumento interposto no TRF da 4ª Região e deduzido
   na medida cautelar.
3. Em face do precedente do Plenário do
   Supremo Tribunal Federal (Pet 2.455-AgR/PA, red. para o acórdão
   Ministro Gilmar Mendes, DJ 1º.10.2004), "o Presidente do STF pode
   suspender liminares deferidas por relatores no âmbito dos
   Tribunais de Justiça, independentemente de interposição de agravo
   regimental pelo Poder Público" (SS 2.491/PE, rel. Ministro Nelson
   Jobim, DJ 15.12.2004). Manutenção desse entendimento pelo
   Plenário do Supremo Tribunal Federal: SL 112-AgR/TO, rel.
   Ministra Ellen Gracie, unânime, DJ 24.11.2006) Preliminar de
   não-conhecimento do pedido de suspensão rejeitada.
4. A
   sustação da migração de contas bancárias, procedimento complexo e
   demorado, no caso, vulnera a ordem pública administrativa,
   econômica e jurídica.
        5. Alegados prejuízos financeiros em
   decorrência da não-prorrogação contratual poderão ser apreciados,
   se for o caso, a tempo e modo em outra via judicial. Referida
   questão, porque possui evidente cunho meritório a depender de um
   conjunto fático-probatório, não pode ser analisada nesta estreita
   via da suspensão de liminar fundada nas disposições da Lei
   8.437/92.
6. Agravo regimental improvido.